Tribunal: STF
Processo: AI 143656
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-05-10
Data de publicação: 1994-05-10

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. QUESTÕES
CONSTITUCIONAIS NÃO DECIDIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
            I.  - Questões  constitucionais não  decididas no acórdão
recorrido. Não cabimento do recurso extraordinário.
            II. - R.E. não admitido. Agravo improvido.